Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. QUOTA-PARTE. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Constatado nos autos que o Réu dispõe de condições econômicas incompatíveis com a hipossuficiência alegada, a concessão do benefício deve ser indeferida.
3. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
4. Encerrado o matrimônio pelo divórcio, instala-se um estado de condomínio sobre o bem imóvel do casal ainda não partilhado, aplicando-se a regra contida no artigo 1.319 do CC/02. Dessa forma, residindo apenas um dos condôminos na casa havida em copropriedade, passível o pagamento de indenização àquele que se encontra privado da fruição do bem.
5. Essa indenização, consubstanciada, na hipótese, em pagamento de aluguel, pode der exigida mesmo antes de finalizada a partilha, nos casos em que é possível a identificação inequívoca dos bens e da fração ideal de cada ex-cônjuge antes da divisão, situação configurada nos autos.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.